Tribunal: TJDFT
Processo: 0750596-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECONHECIDA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO EFETIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de indenização por danos materiais, tendo em vista sua complexidade, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, VI, do CPC, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da sentença, e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59259689). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que o réu/recorrido atuou com desrespeito à Resolução CMN 5.057/2022 e ignorou todas as reclamações administrativas pertinentes, culminando em uma injustificada negativa de portabilidade de crédito. Relata que tal conduta ocasionou prejuízos materiais e morais ao autor/recorrente, além de privá-lo da oportunidade de melhorar suas condições financeiras por meio de propostas mais vantajosas de outros bancos, conforme documentado nos autos. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que a requerida seja condenada a indenizar o autor, por danos materiais e por perda de uma chance, bem como para majoração dos danos morais firmados na sentença.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz, preliminarmente, que a demanda foge da competência do Juizado Especial Cível por exigir produção de perícia técnica. No mérito, argumenta que inexistiu falha na prestação do serviço bancário ou qualquer espécie de dano moral.
5. Preliminar de incompetência quanto à apuração dos danos materiais. Diante das alegações apresentadas pelo autor, que apontam para a necessidade de uma futura apuração contábil para quantificar os danos materiais, especificamente em relação aos juros e encargos suposta e eventualmente pagos a mais comparativamente a outras ofertas bancárias durante os períodos de cancelamento das propostas, reconhece-se a existência de uma complexidade que excede os limites procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis. Essa apuração não se limita a simples cálculos matemáticos ou comparações diretas; ela demanda uma análise contábil detalhada dos contratos, além de uma possível perícia para interpretar e comparar as condições financeiras envolvidas em diferentes períodos e propostas. A Lei n. 9.099/95, ao delimitar a competência dos Juizados Especiais, exclui as causas de maior complexidade, com o intuito de preservar a celeridade e a economia processual que caracterizam esses juizados. A complexidade aqui identificada sugere que a resolução da controvérsia demanda conhecimentos especializados e uma análise técnica mais profunda, que ultrapassam os procedimentos típicos e simplificados previstos para os Juizados Especiais. Portanto, afasta-se a competência dos Juizados Especiais Cível para o julgamento do pedido de indenização por danos materiais.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Da perda de uma chance. Para que a perda de uma chance seja reconhecida, é necessário que a chance perdida seja real e séria, e não meramente especulativa. A chance deve ser demonstrada como algo concreto e com probabilidade razoável de sucesso, não apenas como uma possibilidade remota ou incerta. Além disso, deve existir um nexo causal direto entre a ação do agente e o prejuízo efetivo ao potencial de ganho da parte prejudicada. No caso em análise, embora haja documentos que evidenciem a existência de ofertas de crédito potencialmente mais vantajosas, não foi provado que a oportunidade de aproveitar essas ofertas tenha sido irremediavelmente perdida. Ademais, em que pese o autor alegue que o valor atual do empréstimo consignado já corresponde ao limite legal de 40% da renda salarial do autor, inviabilizando novos empréstimos, não restou demonstrado que o comprometimento da margem consignável do autor ocorreu por conduta do banco requerido, o que enfraquece ainda mais o nexo causal necessário para a configuração da perda de uma chance. Assim, a perda alegada não se enquadra nos critérios estabelecidos para a configuração de uma perda de chance indenizável.
8. Do valor arbitrado para compensação do dano moral. O dano moral, segundo a jurisprudência consolidada, destina-se à compensação pelo sofrimento e angústia suportados pelo indivíduo, bem como a desestimular o ofensor de repetir o ato lesivo. Deve-se considerar que o valor da indenização não deve ser tão baixo a ponto de se tornar inexpressivo, nem tão elevado que se configure enriquecimento sem causa. No caso, embora o autor alegue a ocorrência de desrespeito à Resolução CMN 5.057/2022 e consequentes prejuízos, incluindo o descaso com os requerimentos realizados administrativamente e a negativa de portabilidade de crédito que poderia resultar em condições mais favoráveis, as alegações não foram suficientemente robustas para demonstrar um prejuízo moral que exceda o montante já concedido. A questão principal envolve a não efetivação da portabilidade de um contrato de empréstimo, que, embora frustrante, não demonstra, por si só, uma aflição psicológica profunda ou impacto significativo na qualidade de vida que justifique uma majoração. Assim, diante do exposto, não se verifica justificativa para a reforma do quantum indenizatório por danos morais, devendo ser mantido o valor já arbitrado na sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa/condenação for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.